Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007 DESPACHO Em sede de apelação (id. 67620662) consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual é necessária a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, e 1.017, § 3o, todos do CPC, à apelante Mônica Félix da Silva Gomes para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, em nome da postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, advirto que a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator